Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TROCA DE AEROPORTO NO DESTINO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo primeiro Recorrido, condenando a Recorrente e a segunda Recorrida, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.729,80 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem de ida e volta saindo de Chisinau com destino à Brasília no site da Recorrente, que foi impedido de embarcar no voo de volta em virtude de alteração feita no aeroporto de destino, que tal mudança só constava no sistema interno da segunda Recorrida, que foi orientado pela Recorrente a solicitar o reembolso do trecho não utilizado, que posteriormente foi informado que a segunda Recorrida não teria autorizado o ressarcimento e que precisou comprar novas passagens para a família.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 65084645). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 65084655 e n. 65084656).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade da Recorrente, na sua responsabilidade pelos danos materiais e morais e no quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, que apenas intermedia a venda de passagens e que as alterações nas passagens foram feitas pela segunda Recorrida. Aduz que comunicou o primeiro Recorrido da alteração no voo e que forneceu o suporte na intermediação da tentativa de resolução do problema. Requer a reforma da sentença para a extinção do processo sem julgamento do mérito, a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a segunda Recorrida alega que a alteração foi programada e comunicada à Recorrente e defende que a responsabilidade é solidária. Por sua vez, o primeiro Recorrido contesta a ilegitimidade da Recorrente, afirmando que, apesar de a alteração do voo ter sido feita pela segunda Recorrida, a intermediadora não teria tomado providências efetivas para garantir o embarque ou a realocação dos passageiros e afirma que a indenização arbitrada pelos danos morais é adequada e proporcional. Ambos requerem a manutenção da sentença.
7. A despeito das razões invocadas pela Recorrente, não restou provado nos autos o cumprimento do dever de informação do qual alega ter se desincumbido através de comunicado prévio enviado ao primeiro Recorrido sobre a alteração de reserva. Nesse ponto, constata-se que o print de tela anexado à contestação (Id n. 65084634) não contempla a integralidade do conteúdo da suposta notificação, suprimindo informações que seriam necessárias para comprovar se a alteração informada de fato se referia à mudança de aeroporto.
8. Logo, não havendo prova de que a Recorrente, enquanto intermediadora da venda das passagens, tenha adotado todas as providências que lhe competiam no tocante ao repasse de informações imprescindíveis para que o serviço fosse disponibilizado ao primeiro Recorrido, a despeito de a alteração do voo ter sido feita de forma unilateral pela segunda Recorrida, indubitável a correção da sentença de origem quanto à solidariedade da obrigação pela reparação dos danos materiais sofridos.
9. Importa registrar que o fato de ter a sua atuação limitada ao intermédio da compra de passagem e a ausência de ingerência sobre a mudança nos voos ofertados pela segunda Recorrida não suprimem o dever da Recorrente de cumprir adequadamente o seu papel de intermediadora, garantindo que seja repassado ao consumidor qualquer alteração relacionada ao voo que tenha sido previamente informada pela companhia aérea, evitado situações como a que ocorreu com o primeiro Recorrido.
10. Portanto, considerando que o serviço de intermediação foi mal prestado, indubitável que ao caso não se aplica a tese n. 164, I, firmada pelo STJ, no que tange ao afastamento da responsabilidade das agências de turismo quanto atuam na venda isolada de passagens aéreas, e sim a solidariedade prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC.
11. A alteração de aeroporto comunicada quando o consumidor se apresenta para o embarque, o submetendo a desgaste emocional e ao dispêndio de recursos de forma não programada para aquisição de novas passagens, suplanta o mero aborrecimento, motivo pelo qual se mostra adequada a imposição de ressarcimento pelo dano extrapatrimonial.
12. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso em apreço, o abalo não apresenta gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual deve ser reduzido para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. Sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.